Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012366-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), MAURO CESAR FERREIRA GOMES - CPF: 998.881.651-00 (VÍTIMA), LUCAS AMANCIO RODRIGUES (ASSISTENTE), GISLAINE DE ARRUDA RONDON (ASSISTENTE), Antonio Rosa de Souza Filho (ASSISTENTE), Marcio Rodrigues Marçal (ASSISTENTE), Alessandro Romão de Alcântara (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP – 2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
– VIOLENTA EMOÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA SESSÃO PLENÁRIA - 3.
MOTIVO FÚTIL
– EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – 4.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SURPRESA – ACUSADO QUE ADVERTIU POR DUAS VEZES A VÍTIMA – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PRESENTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se as declarações de testemunhas tidas como presenciais, põem em dúvida a veracidade da indigitada causa excludente de ilicitude;

2. Tratando-se de sentença de pronúncia, não há que se falar em aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento e diminuição, reservadas à fase de dosimetria penal.

3. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de discussão envolvendo a comercialização de entorpecente.

4. Por sua vez, se comprovadamente demonstrado que o recorrente antes de se munir de arma de fogo, por duas vezes, advertiu a vítima que iria atirar se não saísse do local, o elemento surpresa está superado, o que afasta a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima, consequentemente, autorizando a exclusão da qualificadora.

5. Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a instrução processual e ordem pública, é ineficaz o pedido de revogação da prisão preventiva, principalmente, considerando que a matéria recentemente foi discutida em
Habeas Corpus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Renan do Carmo de Oliveira,
contra a decisão anexada sob ID. 94104533 por meio da qual foi
pronunciado
pelo crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2.o, II e IV, do CP).

Em suas razões recursais, pleiteou o reconhecimento da
legítima

defesa
e a consequente exclusão da ilicitude e, se vencido em tal tese, almeja o reconhecimento da
atenuante de violenta emoção
(art. 65, inciso II, alínea “c”, do CP) e a
exclusão das qualificadoras.
Por fim, requereu a
revogação da prisão preventiva
pela inexistência de requisitos (ID. 94104540).

O órgão acusatório, por sua vez, requereu o
desprovimento
recursal, com o fito de submeter a matéria ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (ID. 94104545).

Em
juízo de retratação
, exteriorizado sob ID. 94104546, a magistrada atuante na instância singela,
manteve a decisão objurgada
, pelos seus próprios fundamentos e reanalisou a prisão preventiva, mantendo-a.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme sumário respectivo que segue (ID. 96950964):

“Recurso em Sentido Estrito –
94104540 - Homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima – Pretendida nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação acerca da tese de legítima defesa própria e de terceiros, devendo o presente recurso ser provido para que o recorrente seja absolvido sumariamente, por ter agido sob o manto de uma excludente de ilicitude –
Inadmissibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas - Fase de mero juízo de admissibilidade - Juíza
a quo
analisou e rechaçou a tese de legítima defesa aviada pelo recorrente - Excludente de ilicitude que só pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, situação que não é a dos autos – Existência de mais de uma versão dos fatos nos autos - Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados –
In dubio pro societate
–
2)
Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima –
Inviabilidade
– Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal 2) – A qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima em virtude de pretérita desavença gerada por motivo de somenos importância, qual seja, desacordo acerca do valor da trouxinha de droga a ser adquiria pela vítima na boca de fumo do recorrente. No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, denota-se que as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o acusado surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo em sua direção quando esta já se encontrava na calçada do outro lado da casa do increpado, circunstância a evidenciar o emprego de recurso que dificultou a defesa vítima.
3)
Pretendido reconhecimento da figura da "violenta emoção", na decisão de Pronúncia
– Inconcessibilidade –
O reconhecimento do privilégio, ao fundamento de que o acusado agiu sob violenta emoção, por ser questão diretamente ligada ao mérito da causa, de igual modo, deverá ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, que é seu juiz natural.
4)
Pretendida revogação da prisão preventiva do recorrente para responder ao processo em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos legais que justifiquem a sua custódia cautelar – Inadmissibilidade – In casu, a prisão preventiva do recorrente foi motivada pela presença dos requisitos autorizadores, eis que é possível verificar dos autos o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e prova da materialidade e o periculum libertatis, sendo a sua custódia necessária para o resguardo da ordem pública e à conveniência da instrução processual – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
25 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021